Tribunal: TJES
Processo: 5006339-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006339-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIANE GOBBI SERQUEIRA CARVALHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de embargos à execução, sob o fundamento de descumprimento de determinação para juntada de documentos adicionais.

2. A agravante sustenta possuir prova robusta de sua hipossuficiência (CTPS sem vínculo, comprovantes de IR e extratos bancários), aduzindo que o juízo originário ignorou documentos acostados e violou a segurança jurídica, uma vez que o benefício foi deferido pela mesma magistrada em outras demandas idênticas entre as mesmas partes.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para manter a presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural e se o tratamento jurisdicional deve ser uniforme a situações fáticas idênticas já reconhecidas pelo mesmo juízo.

III. Razões de Decidir

4. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5. No caso concreto, a agravante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas mediante a apresentação de CTPS sem vínculo ativo, protocolo de benefício por incapacidade junto ao INSS e extratos bancários com saldos irrisórios ou inatividade.

6. Em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia (art. 926 do CPC), situações fáticas idênticas devem receber tratamento jurisdicional uniforme, restando configurado excesso de rigor formal o indeferimento do benefício quando o próprio juízo de origem já o havia concedido em feitos correlatos com base no mesmo acervo probatório.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça.

8. Tese de julgamento: "O princípio da segurança jurídica e da isonomia impõe o deferimento da gratuidade da justiça quando o acervo probatório de hipossuficiência for idêntico a outros processos em que o benefício já foi concedido pelo mesmo juízo à mesma parte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THAIANE GOBBI SERQUEIRA CARVALHO
contra a decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pela agravante em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de cumprimento de determinação judicial anterior para juntada de documentos.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de prova robusta da hipossuficiência, incluindo comprovante de imposto de renda, CTPS sem vínculo ativo e extratos bancários sem movimentação;
(ii)
a ocorrência de erro de julgamento, pois o juízo originário teria ignorado os documentos já acostados; e
(iii)
a violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, uma vez que o mesmo juízo de primeiro grau deferiu o benefício à ora agravante em outras duas demandas idênticas entre as mesmas partes, fundadas no mesmo acervo probatório.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id.
19150494
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
19580467
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006339-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIANE GOBBI SERQUEIRA CARVALHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THAIANE GOBBI SERQUEIRA CARVALHO
contra a decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pela agravante em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de cumprimento de determinação judicial anterior para juntada de documentos.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de prova robusta da hipossuficiência, incluindo comprovante de imposto de renda, CTPS sem vínculo ativo e extratos bancários sem movimentação;
(ii)
a ocorrência de erro de julgamento, pois o juízo originário teria ignorado os documentos já acostados; e
(iii)
a violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, uma vez que o mesmo juízo de primeiro grau deferiu o benefício à ora agravante em outras duas demandas idênticas entre as mesmas partes, fundadas no mesmo acervo probatório.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 19150494.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 19580467).

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em tela, a análise do caderno processual revela que a agravante apresentou elementos que, somados, dão suporte à sua alegação de hipossuficiência, quais sejam:

i)

Carteira de Trabalho sem anotação de vínculo empregatício atual, com o último contrato encerrado há anos;
ii)
Protocolo de requerimento administrativo perante o INSS para benefício por incapacidade, reforçando a impossibilidade de exercício de atividade remunerada; e
iii)
Telas de aplicativos de diversas instituições financeiras (PicPay, Mercado Pago, Caixa) indicando inatividade ou saldos irrisórios.

O ponto que merece atenção é a manifesta incoerência na prestação jurisdicional de primeiro grau. Conforme demonstrado pela recorrente, a mesma magistrada, em processos idênticos envolvendo as mesmas partes e o mesmo acervo documental, deferiu a gratuidade da justiça.

Nos autos nº 5009698-09.2025.8.08.0021, o juízo consignou que os documentos exibidos (IR e extratos) eram suficientes ante a inexistência de elementos contrários. Da mesma forma, nos autos nº 5012573-49.2025.8.08.0021, o benefício foi deferido com base no protocolo do INSS, CTPS e extratos bancários.

O princípio da segurança jurídica e da isonomia impõe que situações fáticas idênticas recebam tratamento jurisdicional uniforme, conforme preceitua o art. 926 do CPC. O indeferimento no processo de origem, sob o pretexto de falta de documentos minuciosos (como faturas de cartão), configura excesso de rigor formal frente a uma condição de desemprego e enfermidade já indiciada e aceita pelo próprio juízo em outros feitos correlatos.

Não há nos autos qualquer indício de alteração da situação econômica da agravante que justifique o tratamento diferenciado agora dispensado. Assim, entendo que a recorrente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)